Tribunal: STF
Processo: RE 1377629
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto de acórdão que fez incidir a execução a tese firmada no Tema 810 da repercussão geral. 



    Na origem, o Estado de São Paulo interpôs apelação em face de sentença julgou extinta a execução, sob a única alegação de que não teriam sido observados os critérios da MP 567/12 nos cálculos do quanto devido. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) julgou a apelação, nos seguintes termos: 



    LEI 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA — Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADINs n°s 4.357 e 4.425 — Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial) de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5º da Lei n °11.96012009 — Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital comprometido em consequência da decisão judicial — Adoção do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) no que concerne à correção monetária, consoante precedente havido no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439IPR, do Eg. Superior Tribunal de Justiça U. 2610612013). JUROS MORATÓRIOS — Escalonamento conforme edição da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24/08/2001, e dá Lei n° 11.960, de 30/06/2009 -Utilização dos critérios estabelecidos no REsp n° 937.5281RJ (STJ-5° Turma, DÁ 1'11112011) — Apelação não provida, com observação de nova disciplina acerca da Lei n° 11.960/09.



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados. 



    Em sequência, foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário. Neste, o Estado de São Paulo alegou que houve alteração, de ofício, dos critérios de correção aplicados, com omissão sobre a incidência da MP 567/2012. Defende a aplicação ao caso concreto da modulação de feitos da declaração de inconstitucionalidade da EC 62/2009, realizada na ADI 4.357, de modo que ficaria mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25.03.2015, na correção de precatórios expedidos até aquela data, o que seria a hipótese. 



    Em juízo de retratação, o TJ/SP reanalisou a apelação, nos seguintes termos:



    TEMAS 810/STF E 905/STJ -LEI FEDERAL N° 11.960/009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs n°s 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especiai Representativo de Controvérsia n° 1.270.4391DF - Inconstitucionalidade da 'expressão `Índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo I °--F da Lei 9.49411997, com a redação alterada pelo artigo 5° da Lei n° 11.96012009 - Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia n° 8709471/SE e 20109/2017) - Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E). 



    TEMAS 810/STF E 905/STJ - LEI FEDERAL N° 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS - Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs n°s 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n° 1.270.4391DF - Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórias seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1 °-F da Lei 9.49411997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 



    SOLUÇÃO DOS CASOS - Acórdãos readequados - Determinada a devolução dos autos à Eg. Presidência da Seção de Direito Público, com as homenagens de estilo. 



    Os recursos especial e extraordinário foram admitidos na origem, tendo o Superior Tribunal de Justiça não conhecido do recurso especial. Os autos foram remetidos a esta Corte.



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou parcialmente procedentes os pedidos nas ADIs 4.357 e 4.425, para declarar a inconstitucionalidade de parte das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 no regime constitucional de precatórios. Entre aquelas disposições, considerou-se inválido o art. 100, § 12, da Constituição, sob o fundamento de que “o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período)”. Isso resultou na inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.



    Em 25.03.2015, foi concluído o julgamento da modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade realizadas nas ADIs 4.357 e 4.425. Na linha do que já vinha sendo decidido, o Plenário do STF assentou a sobrevida do modelo de pagamento de precatórios instituído pela EC nº 62/2009. No que tange aos critérios de correção monetária, manteve a eficácia da redação dada pela Lei nº 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, declarando-a incidente aos precatórios da Fazenda Pública até a data daquela sessão, observados, no entanto, quanto aos precatórios da Administração Pública federal, os critérios previstos no art. 27 da Lei nº 12.919/2013 e no art. 27 da Lei nº 13.080/2015. 



    Após a conclusão do referido julgamento, o Plenário reconheceu, no RE 870.947 (Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810), a repercussão geral da questão relativa à validade da incidência daqueles critérios de correção monetária e juros moratórios no período anterior à expedição de precatório. O mérito desse tema foi julgado em 20.09.2017, tendo sido fixadas as seguintes teses: 



    1) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”; e



    2) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Acrescente-se que, embora o Min. Luiz Fux tenha atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito do RE 870.947, tal suspensão ficou superada, em vista da conclusão de sua análise em 03.10.2019. Foram rejeitados todos os pedidos, sem a modulação de efeitos do julgamento de mérito.



    Desses julgados, obtém-se que, em relação ao período anterior à expedição do precatório ou à requisição de pequeno valor (RPV), a questão é regida pelo Tema 810 da repercussão geral. Quanto ao período posterior à expedição do requisitório, incide a modulação de efeitos nas ADIs 4.357 e 4.425. Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido. 



    Diante do exposto, com base no art. 932,V,do CPC/2015, e art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para determinar que sejam observados os critérios de atualização de requisitório previstos na modulação de efeitos das ADIs 4.357 e 4.425.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator